Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-46.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004103-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANIO SOARES DE LIMA MARTINS - CPF: 667.011.631-49 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JANIO SOARES DE LIMA MARTINS - CPF: 667.011.631-49 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JANIO SOARES DE LIMA MARTINS - CPF: 667.011.631-49 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DAS RÉS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINARES AFASTADAS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO - NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA - AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BOLETO TENHA SIDO EMITIDO PELO APELADO, OU DE QUE TENHA SIDO GERADO EM AMBIENTE POR ELE DISPONIBILIZADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS - INTELIGÊNCIA DO § 3.º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. A alegação dos réus/recorrentes de que não tiveram qualquer participação na fraude do boleto bancário sofrida pelo autor não afastam a legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seus nomes constam no boleto alvo da discussão judicial.

3. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, prolação de sentença genérica ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

5. Não há nos autos provas de que o autor entrou em contato com a instituição bancária pelos canais oficiais de atendimento em momento prévio ao pagamento do boleto fraudulento, motivo pelo qual não deve o banco ser responsabilizado pela ação do autor. Evidencia-se que tal prova não é de difícil constituição, bastando que fosse juntado o extrato de seu atendimento, e-mails supostamente trocados, gravações de ligações ou qualquer outro documento capaz de provar que procurou a agência banco Santander a fim de confirmar a veracidade do primeiro boleto pago, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Não configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing".

7. Nesse contexto, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, há de ser excluída a responsabilização das rés, nos termos do inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação interposto por
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - LOJAS IPLACE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º
1004103-46.2020.8.11.0003,
movida por
JANIO SOARES DE LIMA MARTINS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando as rés ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a contar da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso; condenando as rés a restituírem a integralidade do valor pago indevidamente pelo requerente; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação,

nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante Global Distribuição de Bens de Consumo defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando, preliminarmente, acerca da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, “
isso porque fora elaborada com base em situação completamente diversa da que se discute na presente ação
” (id. 129919283 - Pág. 4), bem como por invocar conceitos jurídicos genéricos que poderiam justificar qualquer outra decisão.

Menciona sobre ocorrência de cerceamento de defesa, eis que o Juízo a quo deixou de apreciar o requerimento da apelante para que fosse realizada audiência de instrução para oitiva de testemunha que poderia elucidar fatos decisivos ao deslinde da presente ação.

Ainda, dispõe a respeito de sua ilegitimidade passiva, haja vista que “
de modo algum contribuiu para a ocorrência da fraude objeto da lide, seja de forma omissiva ou comissiva
” (id. 129919283 - Pág. 7), sendo também vítima de fraude, ante a ausência de conhecimento acerca dos fatos.

Explica que “
o comprovante de pagamento acostado pelo recorrido trata-se de um adimplemento referente a uma compra realizada no e-commerce da empresa
” (id. 129919283 - Pág. 9), que se deu por terceiros que realizaram o cadastro no seu
site
. Ainda, cita que “
após o pagamento do boleto bancário, o produto fora enviado ao endereço cadastrado no site e o comprovante de entrega assinado por pessoa desconhecida
” (id. 129919283 - Pág. 10).

Desse modo, salienta a apelante que “
sequer tinha conhecimento acerca da fraude perfectibilizada até a citação da presente demanda, razão pela qual não pode ser responsabilizada por fatos que não contribuiu de forma alguma
”.

Argumenta acerca da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, aduzindo que os únicos responsáveis diante do ilícito praticado em face da parte autora são o banco Santander e a financiadora Aymoré, eis que possuem uma grande falha de segurança no seu sistema.

No que tange ao dano moral, discorre ser inexistente, considerando se tratar de mero dissabor. Ainda, aduz que “
não há qualquer prova de dano moral e nenhum argumento que corrobore a tese do suposto dano moral sofrido
” (id. 129919283 - Pág. 16), pugnando seja afastada a condenação ou, ao menos, minorado o valor arbitrado.

Por fim, cita que não houve demonstração dos danos materiais supostamente sofridos pelo apelado, motivo pelo qual não se pode falar em reparação de danos.

As instituições bancárias, ao apelarem do
decisum
, expõem sobre a necessidade da exclusão do banco Santander do polo passivo, alegando que a empresa responsável pelos fatos reclamados é a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Ainda, suscitam acerca de ilegitimidade passiva da instituição financeira, “
visto que os prejuízos suportados pelo apelado se deram por culpa exclusiva de terceiros, no caso, possíveis criminosos cibernéticos devidamente identificados pelos apelantes
” (id. 129919288 - Pág. 4), bem como pela possibilidade de identificação dos beneficiários dos valores contestados.

Defendem inexistir ato ilícito, “
na medida em que não foram responsáveis pela emissão do boleto supostamente fraudado, tampouco foram os responsáveis pela recepção da quantia paga pelo apelado, uma vez que o boleto fora emitido por um meio não oficial da financeira
” (id. 129919288 - Pág. 5).

Mencionam que, ao contrário do que alega o apelado, este entrou em contato com a financeira por um telefone não confiável e informou seus dados para recebimento de suposto documento, não tendo as apelantes responsabilidade sobre a emissão do boleto gerado em ambientes falsos.

Citam que “
o apelado não foi cuidadoso ao realizar um pagamento sem conferir os dados do boleto, não podendo os apelantes serem responsabilizados pela sua desídia
”, haja vista que não tomou os mínimos cuidados, deixando de conferir os dados nele constantes.

No que tange à inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, enfatizam que “
há previsão contratual para que os pagamentos venham a ocorrer única e exclusivamente através de boleto da financeira, e os mesmos são enviados pelos canais oficiais, e não através de terceiros
” (id. 129919288 - Pág. 7), tendo o apelado concorrido para o próprio dano causado, que ocorreu por sua culpa exclusiva.

Acerca dos danos materiais, defendem a inaplicabilidade da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, eis que “
ao ser editada, não levou em consideração as causas de excludentes de nexo de causalidade defendidas no próprio Código de Defesa do Consumidor
” (id. 129919288 - Pág. 14), não tendo que se falar em devolução do valor pago, pois não receberam qualquer valor e não foram responsáveis pela emissão do boleto objeto da lide.

Por fim, aponta a inexistência de danos morais, haja vista que o apelado não trouxe aos autos prova mínima dos danos supostamente sofridos, requerendo seja afastada a condenação por danos extrapatrimoniais ou, em atenção ao princípio da eventualidade, minorado o valor arbitrado.

Contrarrazoando o apelo interposto pelas instituições bancárias, a ré Global Distribuição de Bens e Consumo refuta as argumentações expostas, aduzindo que “
se no ato da compra, os golpistas conheciam precisamente as informações do autor, de certo que a obtenção dos dados antecedeu a compra
” (id. 129919302 - Pág. 5), sendo evidente a a legitimidade da corré no polo passivo da ação, uma vez que o vazamento de dados somente pode ter ocorrido por sua conduta.

O apelado e autor, ao interpor suas contrarrazões recursais em virtude do recurso das instituições bancárias, menciona que “
o banco Santander com toda a sua estrutura e tecnologia a sua disposição, deveria ter feito uma análise mais profunda dos fatos, haja vista que o apelado não efetuou o pagamento aleatoriamente, mas sim com a percisão da gerência do banco
” (id. 129919304 - Pág. 4), pugnando seja responsabilizada pelos fatos narrados.

Ademais, contrarrazoando o apelo interposto pela ré Global Distribuição de Bens e Consumo, o autor, considerando que “
a apelante recebeu o numerário proveniente da quitação do veículo através do boleto
” (id. 129919305 - Pág. 3), aduz que não deve prosperar os fatos narrados pela apelante, “
haja vista ser uma empresa de grande porte e com total tecnologia permitir tal negociação ilícita e de sua total responsabilidade
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante Global Distribuição de Bens de Consumo sustenta que “
pretendia [...] com a postulada produção de provas, demonstrar o modo como são realizadas as compras no seu site, bem como demonstrar sua ingerência sobre a ação de terceiros no momento do pagamento, não possuindo qualquer responsabilidade na fraude ocorrida
” (id. 129919283 - Pág. 6).

Assim, menciona que “
impõe-se a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem, para que seja dada continuidade à imprescindível instrução probatória, a partir da realização das provas postuladas
” (id. 129919283 - Pág. 7).

Acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate. ”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ao caso, importa mencionar ao caso que a legitimidade da parte se relaciona ao exame de pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido.

Nessa toada, de acordo com a Teoria da Asserção, que tem sido adotada pelas Cortes Superiores, sendo a legitimidade uma condição da ação, deve ser ela aferida do que se extrai da peça inaugural, prima facie.

Assim, considerando a narrativa autoral, bem como a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, disposto no artigo 18 do Código Consumerista, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Ademais, há de se considerar que a emissão do boleto fraudado foi realizada pelo próprio Banco Santander, sendo a instituição bancária destinatária da monta, consoante se verifica no comprovante de pagamento anexo (id. 129919229 - Pág. 2). Na mesma toada, a ré Global Distribuição de Bens de Consumo consta como razão social beneficiária do pagamento.

Nesse raciocínio, é necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AFASTADAS
.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ENUNCIADO DE SÚMULA 479, STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A lide versa sobre ressarcimento de valor dispendido em pagamento de boleto falso
enviado para o seu e-mail após contato telefônico para quitação de financiamento de veículo. [...] 3.
As rés interpuseram recurso com preliminares de ilegitimidade passiva
e incompetência dos juizados especiais. No mérito, requereram afastamento da condenação por ausência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva do autor/recorrido. 4.
Ilegitimidade passiva
.
A alegação dos réus/recorrentes de que não tiveram qualquer participação na fraude do boleto bancário sofrida pelo autor não afastam a legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seus nomes constam no boleto alvo da discussão judicial
.
Preliminar afastada
. [...] (TJDFT - Acórdão 1343306, 07113869520208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Desse modo, considerando que as rés constam no boleto alvo da discussão judicial, devem ser afastadas as arguições de ilegitimidade passiva suscitadas em seus apelos.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - NULIDADE DA SENTENÇA

Sabe-se que a obrigatoriedade de fundamentação da decisão judicial é princípio constitucional previsto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, que exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, devendo o Julgador explicitar as razões que formaram o seu convencimento, a fim de acolher ou rejeitar a pretensão deduzida em juízo.

Ademais, não se pode perder de vista que “
ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC)
” (REsp n. 1.069.155/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 3/2/2011).

Desse modo, analisando estes autos, não merece acolhimento a pretensão de nulidade de sentença por equivocada fundamentação ou por ser fundamentada em argumento genéricos, eis que presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, e a parte dispositiva.

Deve-se ainda consignar que, apesar de apenas um parágrafo divergir do tema discutido neste processo, como suscita a ré Global Distribuição de Bens de Consumo, o decisum abordou os motivos ensejadores do entendimento exposto de forma clara e precisa.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. APELAÇÃO.
PRELIMINARES
.
NULIDADE DA SENTENÇA
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. 1.
Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, prolação de sentença genérica ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador
. 2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e restou negada prova testemunhal voltada à elucidação de tal questão. 3. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo. 4. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT - Acórdão 1312666, 07028380320198070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
-
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
-
REJEIÇÃO
- INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO COM O SEGURO - IRRELEVÂNCIA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLEMENTAÇÃO - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PAGAMENTO A MENOR. 1.
Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da sentença, por fundamentação deficiente
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.033422-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTA GARANTIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA AFASTADA
. O juízo a quo enfrentou a integralidade da matéria controvertida nos autos, expondo de forma clara e objetiva os motivos pelos quais descabe a revisão da contratação. A decisão fixou a base sobre as quais formou sua convicção, em estrita observância ao princípio constitucional da motivação, concluindo, posteriormente, pela procedência da ação de cobrança.
Não há falar em nulidade da sentença por fundamentação deficiente ou inidônea, tampouco por ausência de prestação jurisdicional, quando atendido o ordenamento jurídico vigente
. [...] (Apelação Cível, Nº 70077419760, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 23-05-2018)

Assim, não há se falar em nulidade por prolação de sentença genérica ou ausência de fundamentação tendo em vista que a sentença recorrida resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

Por essas razões, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º 1004103-46.2020.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando as rés ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a contar da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso; condenando as rés a restituírem a integralidade do valor pago indevidamente pelo requerente; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter realizado financiamento de um veículo junto ao banco Santander bem como que, após o pagamento de várias parcelas, resolveu quitar o referido financiamento.

Expõe que procurando uma agência da instituição bancária, foi informado que não seria possível saber o valor exato para quitar todo o financiamento, tendo o autor que ligar no número 4004-3535 e solicitar a quitação. E assim o fez.

Menciona que alguns minutos depois recebeu uma ligação que dizia ser da instituição bancária, oportunidade em que negociaram a quitação do financiamento pelo valor de R$ 4.342,03 (quatro mil trezentos e quarenta dois reais e três centavos), com vencimento para o dia 14de maio de 2019.

Relata que “
após receber o boleto [...] procurou a agencia banco Santander e mostrou ao gerente se poderia efetuar o pagamento, quando ouviu que poderia sim, haja vista estar tudo correto
” (id. 129919221 - Pág. 2). Ato contínuo, efetuou o autor o pagamento do mencionado boleto.

Contundo, após várias semanas, passou o autor a receber cobrança da instituição bancária alegando falta de pagamento.

Inconformado, entrou em contato com a instituição bancária, que solicitou o comprovante do pagamento. Para sua surpresa, expõe o autor que, após análise, chegaram à conclusão que o boleto era falso.

Cita que diante da pressão da instituição bancária em receber o valor do financiamento bem como por receio de ter seu nome incluído no cadastro de maus pagadores, resolveu o autor quitar seu débito.

Levando em conta a reprovável a atitude das rés, eis que não poderiam autorizar o pagamento do boleto, bem como considerando restar cometido o abuso em seu desfavor, que mesmo cumprindo suas obrigações foi vilipendiado, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, por entender que “
os requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto as requeridas foram desidiosas e negligentes no serviço prestado à demandante, circunstância essa caracterizadora do dano moral e ensejadora do dever de indenizar
” (id. 129919281 - Pág. 6), julgou procedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, apesar de mencionar que entrou em contato com a instituição bancária com a intenção de quitar o financiamento bem como que procurou a agência da instituição bancária, mostrando ao gerente o boleto antes do pagamento, deixou de comprovar por meio de documentos hábeis suas alegações.

Não há nos autos provas de que o autor entrou em contato com a instituição bancária pelos canais oficiais de atendimento em momento prévio ao pagamento do boleto fraudulento, motivo pelo qual não deve o banco ser responsabilizado pela ação do autor.

Evidencia-se que tal prova não é de difícil constituição, bastando que fosse juntado o extrato de seu atendimento,
e-mails
supostamente trocados, gravações de ligações ou qualquer outro documento capaz de provar que procurou a agência banco Santander a fim de confirmar a veracidade do primeiro boleto pago, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, analisando o boleto fraudulento juntado pelo autor (id. 129919229 - Pág. 1), constata-se que os dados nele constantes destoam dos apresentados na Cédula de Crédito Bancário juntada pela instituição bancária (id. 129919247 - Pág. 7), divergindo quanto ao número do contrato bem como número de total parcelas e quantidade das parcelas negociadas.

Dessa forma, considerando que as informações presentes no boleto fraudulento divergiam dos constantes no contrato entabulado entre o autor e a instituição bancária ré, não há como imputar a esta culpa por vazamento de dados bancários.

Portanto, infere-se que o autor, antes de quitar o boleto fraudulento, deixou de comparar os dados nele constantes com o contrato entabulado junto à instituição bancária, não tendo tomado o cuidado necessário que a operação exigia.

Infere-se, portanto, que não houve vazamento de dados pela instituição bancária referente ao financiamento do autor, pois, caso ocorresse tal ato ardiloso, para minimizar os riscos de ser exposto, utilizaria o fraudador dos dados reais relativo ao financiamento pactuado.

Ainda, é pertinente considerar que, apesar de constar como beneficiário no boleto fraudado a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento; deveria o autor ter tido cautela a fim de perceber que, antes da confirmação do pagamento, revelou-se como beneficiária empresa diversa da desejada, qual seja, a ré Global Distribuição de Bens de Consumo.

Desse modo, ante a não observância do autor ao dever de diligência, há de ser afastada a responsabilidade imputada às rés pelo infortúnio vivenciado, nos termos do inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

[...]

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA.
BANCÁRIO
.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
.
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO
.
NÃO OBSERVÂNCIA DA RECLAMANTE AO DEVER DE DILIGÊNCIA
.
BOLETO BANCÁRIO ENVIADO POR TERCEIRO EM CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- ART. 14, §3º, INCISO II, DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002482-42.2020.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 13.06.2022)

APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Apelante que alega haver efetuado pagamento de boleto fraudulento, para quitação de financiamento.
Ausência de prova de que o boleto tenha sido emitido pelo apelado, ou de que tenha sido gerado em ambiente por ele disponibilizado
.
Consumidora vítima de golpe conhecido como phishing
.
Cabia à apelante o devido cuidado na hora de efetuar o pagamento
.
Hipótese de exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor, que não deve ser responsabilizado pela falta de cautela e de atenção do próprio consumidor
. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que se mantém. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRJ - 0028109-28.2019.8.19.0204 - APELAÇÃO. Des(a). CELSO SILVA FILHO - Julgamento: 05/04/2022 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
BOLETO FRAUDULENTO
.
AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS
.
CULPA DE TERCEIRO
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV - In casu, observa-se que
a Recorrente não teve maiores cuidados quanto à verificação das informações, constantes no boleto que lhe foi encaminhado
. Soma-se a isso o fato de
não ter diligenciado acerca da averiguação da real emissão do boleto pelos canais de atendimento do Recorrido, já que existe ferramenta no site da instituição a fim de evitar fraude
; V - Ademais, além de o código bancário ser visivelmente diverso (197) ao da instituição financeira Recorrida (623), primeira verificação a ser feita, já que inúmeras são as fraudes perpetradas via pagamento de boleto fraudulento, no próprio comprovante de pagamento coligido aos autos pela Recorrente (ev. 1, arq. 6, p. 21), consta como beneficiário do pagamento pessoa física, ou seja, Luciano Marques de Carvalho, com CPF 054.3666.661-16, o que por si só afasta a idoneidade do pagamento; VI -
Conquanto tenha havido fraude, não há como estabelecer nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, o que inviabiliza sua condenação por ato de terceiros de má-fé
.
Hipótese de culpa exclusiva de terceiro, situação que exclui o dever do Recorrido de indenizar, na forma do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, vez que a excludente de responsabilidade civil pela ocorrência de fortuito externo tem sua aplicação nas relações de consumo, ante a ruptura de liame causal, instituto cuja presença é necessária para que se caracterize o dever de indenizar, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva
; VII - Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença por estes e seus próprios; VIII - Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, § 8º do CPC, porém com a exigibilidade suspensa vez que beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º do CPC). (TJGO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recurso Inominado Cível 5441027-37.2021.8.09.0101, Rel. FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 18/05/2022, DJe de 18/05/2022)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
FRAUDE BANCÁRIA
- "
PHISHING
" -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
AUSÊNCIA
- FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso,
não restou demonstrado pela autora que a negociação iniciara a partir do ambiente virtual do Banco Réu
, nem que “whatsapp” seja número do Banco, nem que “atendente” tenha se identificado como representante daquele.
Além disso, o Banco indicado no boleto não é do Banco Réu (PAN), e, conforme consta do comprovante de pagamento, o beneficiário é pessoa física
. Além disso, o Banco possui uma ferramenta (“VALIDE SEU BOLETO. EVITE FRAUDES!”) em seu site (https://www.bancopan.com.br/servicos-online/), onde os clientes podem validar seu boleto, para confirmar que estes são válidos e emitidos pelo Banco.
Desta feita, do exame dos documentos coligidos ao processo, depreende-se que a autora foi vítima de golpe virtual denominado de “phishing”, perpetrado por terceiros falsários
, de modo que a sentença de improcedência não comporta nenhum reparo, na medida em que o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos. (TJMT - N.U 1006240-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO ACOLHIDAS.
FRAUDE NO BOLETO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO
.
PHISHING
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO
.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR
.
NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Requerida, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. 3. Dessa maneira, uma vez
constatada a ocorrência da fraude
,
está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
,
o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro
, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário. 4. Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar in totum a sentença combatida. 5. Recurso do Autor prejudicado. 6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. (TJMT - N.U 1003433-69.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Diante do exposto, considerando que cabia ao autor o deve de cuidado na hora de efetuar o pagamento do boleto, há de se considerar como hipótese de exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor, afastando das rés a condenação ao pagamento de danos morais bem como retirando o dever de restituírem o valor pago pelo autor.

Por fim, deve ser invertido o ônus sucumbencial em desfavor da parte autora, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelas rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022